Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-68.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800507-68.2018.8.14.0021

APELANTE: PAULO LUCIELMO DA SILVA

APELADO: BRASQUALITY IND. E COM. VAREJISTA DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800507-68.2018.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM
: IGARAPÉ-AÇU

RECORRENTE
: PAULO LUCIELMO DA SILVA

RECORRIDO
: BRASQUALITY IND. E COM. VAREJISTA DE APARELHOS DOMÉSTICOS LTDA – ME

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Relação locatícia verbal. Alegação de sublocação afastada. Inexistência de prova da entrega das chaves. Adimplemento parcial. Existência de interesse processual. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por PAULO LUCIELMO DA SILVA contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada pela empresa BRASQUALITY IND. E COM. VAREJISTA DE APARELHOS DOMÉSTICOS LTDA - ME, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação, a inadimplência do locatário e a procedência do pedido de cobrança dos aluguéis vencidos entre agosto de 2016 e agosto de 2023.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:

(i) saber se há relação locatícia direta entre as partes ou mera sublocação com terceiro;

(ii) saber se houve desocupação voluntária do imóvel e perda do objeto da ação;

(iii) verificar se há inadimplemento de aluguéis no período reclamado;

(iv) analisar a existência ou não de pretensão resistida que justifique o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de relação locatícia entre as partes restou evidenciada pelos pagamentos realizados diretamente pelo apelante à conta do recorrido, o que afasta a tese de sublocação.

4. A alegação de entrega das chaves não foi comprovada documentalmente, sendo a imissão forçada na posse, realizada por oficial de justiça, o marco de desocupação.

5. O pagamento parcial dos aluguéis configura inadimplemento, justificando a procedência da ação.

6. As notificações extrajudiciais enviadas pelo autor à parte ré demonstram tentativa de solução consensual, configurando interesse de agir e pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se a relação locatícia direta quando os pagamentos são feitos pelo locatário diretamente ao locador, mesmo na ausência de contrato escrito.

2.

Não comprovada a entrega voluntária das chaves, considera-se como termo final da posse a data da imissão forçada na posse realizada por oficial de justiça.

3.

O adimplemento parcial da obrigação locatícia não elide o inadimplemento, legitimando a cobrança integral.

4.

A existência de notificações extrajudiciais refuta a alegação de ausência de pretensão resistida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800507-68.2018.8.14.0021
; Recorrente:
PAULO LUCIELMO DA SILVA
; Recorrido:
BRASQUALITY IND. E COM. VAREJISTA DE APARELHOS DOMÉSTICOS LTDA - ME
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por PAULO LUCIELMO DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
ajuizada por
BRASQUALITY IND. E COM. VAREJISTA DE APARELHOS DOMÉSTICOS LTDA - ME
.

A decisão recorrida lançada sob o Id. nº 28250678 julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para:
Declarar
rescindido o contrato de locação verbal celebrado entre as partes;
Confirmar
a ordem de imissão na posse do imóvel em favor da autora, já efetivada por oficial de justiça;
Condenar
o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos entre agosto de 2016 a agosto de 2023, no valor mensal de R$1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), perfazendo o montante principal de R$147.840,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais) e
Condenar
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id. nº 28250679), o apelante apresenta os seguintes fundamentos:

(i)
Inexistência de relação locatícia formal
com a autora, alegando que a posse do imóvel se deu por meio de sublocação firmada com terceiro, o Sr. Edivan Alves Machado, sob administração de Rodrigo Augusto Rosa, não havendo contrato direto com a autora;

(ii)
Desocupação do imóvel e entrega das chaves
em julho de 2016, com posterior recusa da autora em recebê-las, conforme alegações e prova testemunhal produzida, indicando que a imissão de posse ocorreu sobre imóvel abandonado, o que demonstraria a perda do objeto da demanda;

(iii)
Adimplemento parcial
durante o período de ocupação, sustentando que o réu pagou os valores enquanto utilizava o imóvel, não havendo dívida após a entrega das chaves;

(iv)
Ausência de pretensão resistida
, visto que não houve negativa do réu em desocupar o imóvel, tampouco houve tentativa da autora em resolver a controvérsia extrajudicialmente de forma efetiva;

(v) Com base nesses fundamentos, o apelante requer a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da perda do objeto da ação e a consequente
improcedência dos pedidos autorais
. Subsidiariamente, pugna pela
extinção do feito sem resolução do mérito
, por ausência de interesse de agir e de pretensão resistida.

Conforme certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem (Id. nº 28250682),
a parte apelada foi regularmente intimada, mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões
, razão pela qual os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para julgamento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito, em síntese, à insurgência do réu, ora apelante, contra a sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis proposta pela empresa autora, ora apelada.

A controvérsia envolve os seguintes pontos: (i) existência ou não de relação locatícia direta entre as partes; (ii) alegada desocupação do imóvel e consequente perda do objeto da ação; (iii) suposto adimplemento parcial das obrigações locatícias; e (iv) ausência de pretensão resistida. Passo à análise de cada um desses pontos.

O recorrente defende que a ação deve ser extinta por ausência de pretensão resistida, sustentando que não houve negativa sua em devolver o imóvel, tampouco resistência à cobrança.

Contudo, como
bem asseverado pelo juízo de origem
, não há que se falar em ausência de interesse de agir, consoante transcrição da sentença:

“Quanto à preliminar de perda do objeto da ação de despejo, suscitada pela parte ré, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, embora a parte ré alegue ter entregue as chaves do imóvel em julho de 2016, não comprovou documentalmente tal fato. Além disso, a ação de despejo cumulada com cobrança possui como objeto não apenas a retomada do imóvel, mas também a cobrança dos aluguéis em atraso, permanecendo o interesse processual quanto a este último pedido.

Da mesma forma, não prospera a alegação de ausência de pretensão resistida, uma vez que a parte autora comprovou o envio de notificações extrajudiciais ao réu, demonstrando a tentativa de resolução amigável da controvérsia antes do ajuizamento da ação.”

Sendo assim, o interesse processual está plenamente caracterizado.

Passo a análise do mérito recursal.

Alega o recorrente que jamais celebrou contrato direto com a empresa autora, sustentando que sua posse adveio de
sublocação informal
ajustada com o Sr. Edivan Alves Machado, sob intermediação de Rodrigo Augusto Rosa, antigo ocupante do imóvel.

Todavia, os elementos constantes nos autos afastam essa versão dos fatos. Conforme reconhecido pelo próprio apelante, os pagamentos referentes à ocupação do imóvel foram realizados
diretamente para conta bancária da empresa autora ou de seu sócio
, o que desnatura por completo a alegação de sublocação.

Na ausência de contrato formal, mas havendo a prática reiterada de pagamentos diretamente ao locador, consolida-se a
relação locatícia verbal
, a qual é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim,
restou caracterizada a existência de contrato de locação verbal entre as partes
, ainda que ausente instrumento formal, porquanto comprovada a ocupação do imóvel e os pagamentos realizados diretamente à empresa autora.

O recorrente sustenta que desocupou o imóvel em julho de 2016, ocasião em que teria tentado devolver as chaves à autora, que, por sua vez, se recusou a recebê-las. Alega, ainda, que a imissão de posse realizada pelo Oficial de Justiça incidiu sobre um imóvel já abandonado.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante da ausência de
prova objetiva da entrega das chaves
. Embora tenha sido produzida prova testemunhal nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente exigido
comprovação documental ou medidas concretas e inequívocas do intento de devolução
, como seria o caso da
ação de consignação para elidir sua mora
.

A recusa do locador em receber as chaves, se de fato ocorrida, deveria ter sido combatida de maneira eficaz pelo locatário, sob pena de
permanecer caracterizada a posse indireta até a efetiva imissão da parte autora na posse do bem
.

No caso,
a imissão ocorreu somente por força de mandado judicial cumprido por Oficial de Justiça
.

O apelante afirma que cumpriu com sua obrigação enquanto ocupou o imóvel, alegando inexistência de valores pendentes. No entanto, admite que
cessou os pagamentos a partir de agosto de 2016
, o que já indica inadimplemento.

Nesse contexto, o adimplemento parcial não ilide o inadimplemento como fato jurídico suficiente para autorizar a rescisão do contrato e a cobrança dos valores devidos. A sentença, nesse aspecto, mostrou-se acertada ao reconhecer como
devidos os aluguéis vencidos
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 12/03/2026